Tribunal: TJDFT
Processo: 0702524-80.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RETORNO SEM RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DO DESTINATÁRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. CITAÇÃO DA DEVEDORA PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO. EFETIVAÇÃO. MORA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação poderá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/14).
2. A despeito do insucesso no recebimento da notificação extrajudicial enviada pelo credor ao endereço da devedora constante do contrato, para noticiar o inadimplemento no pagamento das prestações do contrato objeto da controvérsia (ausência do destinatário), a citação da devedora foi efetivada no curso do feito. Tal circunstância evidencia a configuração da mora, nos termos do art. 240 do CPC/15.
3. Considerando que o art. 239, § 1o, do CPC/15, dispõe que “(...) o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação (...)”, com mais razão de ser, entende-se respaldada a caracterização da mora da devedora pela citação perfectibilizada nos autos, pois a comunicação do processo permitiu a ciência formal do vencimento do prazo para pagamento das prestações, em respeito aos arts. 2o, caput, e § 2o, e 3o do Decreto-lei no 911/69, situação que se alinha com os princípios da boa-fé processual, da efetividade e da primazia da resolução do mérito.
4. Nesse contexto, é de rigor o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.